Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024236-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), AMALIA LINO DE SOUZA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CPF - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 558/STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausência de indicação de CPF do executado não pode ensejar a extinção do feito. Súmula 558/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, na ação de execução fiscal no 1024236-07.2023.8.11.0003, ajuizada contra Amalia Lino de Souza, julgou extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Id. 238564242).

Nas razões recursais o Município narra que
“A medida solicitada pelo Juízo de primeira instância, que exige a apresentação do CPF do executado para a continuidade do processo de execução fiscal, não possui respaldo na legislação vigente”.

Alega que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo, “O art. 6o, § 1o, da Lei no 6.830/80 estabelece que a petição inicial da execução deve indicar apenas o juiz a quem é direcionada, o pedido e o requerimento de citação, sendo necessário que esteja acompanhada da Certidão de Dívida Ativa”
(Id. 238564244).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para determinar a retomada da execução fiscal.

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id.239084154).

Sem c
ontrarrazões.

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, na ação de execução fiscal no 1024236-07.2023.8.11.0003, ajuizada contra Amalia Lino de Souza, julgou extinto o feito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como se pode verificar, o ponto do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao extinguir o executivo fiscal, ao fundamento de que, ausente indicação do CPF do executado, se faz necessário à extinção do feito.

Pois bem.

O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil preconiza que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, os quais consistem em requisitos de existência, validade e eficácia do processo, sendo indispensáveis para que o Julgador profira a sentença de mérito.

Na hipótese, registra-se que a execução fiscal foi ajuizada em 11/08/2023 objetivando o recebimento da CDA n° 3920/2023, no valor de R$ 9.466,40 (nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), ante a falta de pagamento de IPTU.

O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 15/08/2023 (Id. 238564207), sendo certificado em 16/08/2023 a impossibilidade de citar o executado em razão da ausência de endereço (Id. 238564208). Em 16/09/2023 foi proferido novo despacho, levando em consideração o não cumprimento do primeiro (Id. 238564211).

Em 15/04/2024 foi proferido novo despacho para que o exequente emendasse a inicial informando o número do CPF/CNPJ da parte executada (Id. 238564226), ocasião que o Município solicitou a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 238564228) e, logo após, por mais 30 (trinta) dias (Id. 238564232). O juízo de piso deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (Id. 238564238), sendo certificado o decurso de prazo em 25/07/2024 (Id. 238564241) sem que o exequente apresentasse o CPF/CNPJ do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento sobre a desnecessidade de indicação do RG e CPF nas ações de execuções fiscais, vejamos:

[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DECLARATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/RG DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NA LEI No 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL). PREVISÃO EXISTENTE NA LEI No 11.419/06 ( LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (LEI No 6.830/80). NOME E ENDEREÇO DO EXECUTADO SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. FIXAÇÃO DA TESE, EM REPETITIVO, DA DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CPF E/OU RG DO DEVEDOR (PESSOA FÍSICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO FISCO PROVIDO. [...] 3. Nas instâncias ordinárias, decidiu-se pelo indeferimento da petição inicial de ação de execução fiscal movida pelo município de Manaus-AM, sob o argumento da falta de indicação, pelo exequente, do número do CPF da pessoa física executada. 4. Tal exigência, contudo, não se acha prevista na legislação especial que rege o procedimento executivo fiscal, a saber, a Lei no 6.830/80, cujo art. 6o,
ao elencar os requisitos da petição inicial, não prevê o fornecimento do CPF da parte executada
, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, do CPC. 5. A previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização dos processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral. 6. Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação do CPF da pessoa física executada já na peça inaugural, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação específica (Lei no 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório. 7. Em caso assemelhado, também decidido em sede de repetitivo, a 1a Seção o STJ concluiu por afastar a exigência de que a exordial da execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de cálculos, isto porque "A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente" ( REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010). 8. Outrossim, a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 121/10) e de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM), prevendo a indicação do CPF/CNPJ dos litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o indeferimento da petição inicial em ações de execução fiscal, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento posterior. 9. Tese fixada para os fins do art. 543-C do CPC: "Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 ( LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06". 10. Recurso especial do fisco municipal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, no caso concreto, determinar-se o regular prosseguimento da execução fiscal. [...]” (STJ, Primeira Seção, REsp 1450819/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2014)

Nesse sentido, da análise da certidão de dívida ativa verifica-se que consta o nome do devedor, os exercícios de IPTU devidos e a forma de atualização do débito, bem como os demais requisitos exigidos pela lei fiscal. Conclui-se, portanto, pela idoneidade do título executivo apresentado.

A fim de exaurir o tema, destaca-se que a temática em tela é abordada pela Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim determina:

“Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.

Tal súmula decorreu do julgamento do Tema 876/STJ, no qual se assentou a tese abaixo:

“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06. Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06”.

Adoto o posicionamento acima disposto sobre a desnecessidade de indicação do CPF nas execuções ficais.

Ademais, o artigo 282 do Código de Processo Civil e o artigo 6o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, sequer fazem referência de indicação do RG e/ou CPF para instruir a inicial.

[...] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558 DO STJ. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Não há exigência legal para que conste na execução fiscal a indicação do RG, CPF, filiação, data de nascimento, estado civil e profissão do contribuinte .
2. Desse modo, impositiva a reforma do julgado que determinou o arquivamento do processo com baixa na distribuição, devendo o executivo fiscal ter regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. [...]” (TJ/RS, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível 70072035033, relator Desembargador Sergio Luiz Grassi Beck, julgado em 30 de novembro de 2016).

Logo, não estamos diante de caso de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conclui-se, assim, pela regularidade do título executivo, não sendo justificável a extinção da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025